Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-92.2024.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800324-92.2024.8.14.0084

APELANTE: JOSUÉ BATISTA MARTINS

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155,
caput
, do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando a absolvição com base no princípio da insignificância e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; e, (ii) saber se é possível a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que a defesa
não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos. Ademais, conclui-se pela própria natureza da
res furtiva
que o seu preço no ano de 2024 (época do fato) era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00), limite amplamente difundido na jurisprudência. Precedentes jurisprudenciais.

4. À luz da jurisprudência
consolidada do STJ, cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, como na hipótese. Precedente deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido, apenas para
arbitrar-se honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para
arbitrar-se honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSUÉ BATISTA MARTINS, termo no ID - 30800552,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Faro (ID – 30800544)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID - 30800557), requer a absolvição com base no princípio da insignificância e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Em contrarrazões (ID – 30800568), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 33022091, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 30800517
) o que segue:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16/01/2024, por volta das 12h30minutos, no bar ponto 10, o Denunciado subtraiu para si uma máquina de cortar cabelo, pertencente a vítima José Edinaldo da Silva Almeida.

A vítima estava alguns pertences usados para cortar cabelo quando decidiu passar no bar para jogar sinuca. Quando estava jogando, percebeu que sua máquina de cortar cabelo havia sumido.

Ao dialogar com as outras pessoas que estavam no local, informaram que o único que havia saído do bar era o Denunciado e que ele estava indo para Nhamundá.

Imediatamente a vítima entrou em contato com o PM Azevedo, o qual logrou êxito em prender o Acusado na posse da res furtiva durante a travessia para Nhamundá. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 30800544), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto, o pleito
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a
defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância do bem subtraído
pelo réu (uma máquina de cortar cabelo da marca WAHL, cor preto e vinho – conforme auto de exibição e apreensão no ID 30800158), não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre o seu valor.

De todo modo,
depreende-se pela própria natureza da
res furtiva
que o seu preço no ano de 2024 (época do fato delituoso) era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00), qual seja, R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), limite amplamente difundido na jurisprudência
, mesmo porque por meio de uma simples pesquisa na internet pode-se ver que as máquinas de cortar cabelo profissionais da marca WAHL, hoje, não custam menos de R$ 500,00 (quinhentos reais), quanto mais há dois anos.

Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO. PREFACIAL ACOLHIDA.
FURTO QUALIFICADO
. DESAPOSSAMENTO DE CORRENTE DE OURO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Constatado erro material no dispositivo sentencial atinente à incorreta capitulação do delito, impõe-se sua correção -
Não estando instruído o feito por laudo de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da corrente de ouro subtraída,
não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância
tampouco o reconhecimento do privilégio.”
(TJ/MG, 0011000-69.2021.8.13.0148, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 26/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0710094-19.2022.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2 - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.

O advogado subscritor das razões da insurgência,
Emerson Rocha de Almeida, inscrito na OAB/PA sob o nº 11.660, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em virtude de sua atuação nesta fase recursal como defensor dativo.

Com razão a defesa
,
senão vejamos:

Conforme se extrai da decisão de ID – 30800519, o referido causídico
foi nomeado pela magistrada
a quo
para exercer a defesa técnica do recorrente desde a resposta à acusação, haja vista a inexistência de membro da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Faro, tanto que na sentença penal condenatória foi fixado valor de honorários advocatícios a ser pago pelo Estado do Pará. Após a prolação do
r. decisum
, o juízo de piso fez novas vistas dos autos ao aludido advogado para o oferecimento do recurso cabível, de modo que ele faz jus novamente a honorários, já que, consoante a jurisprudência consolidada do STJ
[3]
, “
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte
”.

Assim, inclusive, decidiu recentemente esta Egrégia Corte, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.
Admite-se a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrado trabalho adicional e efetiva participação no recurso (art. 85, § 11, do CPC, por analogia)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. (...)”
(TJ/PA, 0008602-85.2018.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/04/2025) (grifo nosso)

Desta feita,
impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84
(dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da
Resolução nº 23/2024 da OAB/PA
(Tabela de Honorários Mínimos de Serviços Advocatícios), vigente à época da nomeação, especificamente o
item 1, da Seção XXVII – Recursos Criminais, do Anexo 1
, com a
observação nº 2
, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% (cinquenta por cento) se o advogado atuou na instância recorrida, como na situação em comento, pois, repita-se, o causídico atuou desde o oferecimento de resposta à acusação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para
arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[3]
STJ, REsp 2.152.108 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/02/2025.

Belém, 17/06/2026